Tribunal: TJDFT
Processo: 0776431-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUADRA ESPORTIVA. CONDIÇÃO INADEQUADA DE USO. OMISSÃO ESTATAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral de condenação do Distrito Federal a indenizar-lhe por danos materiais e morais.

2. Na origem, o autor ajuizou ação indenizatória em face do Distrito Federal. Informou que, em 10/5/2021, enquanto jogava vôlei em uma das quadras de areia da praça central de Santa Maria/DF, tropeçou em uma parte pontuda de concreto abaixo da areia e, além de cortes no dedo e no joelho, teve a unha do quarto dedo do pé esquerdo arrancada. Aduziu que ter sido levado ao pronto socorro do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), restando liberado de madrugada, e retornado para realização de limpeza do ferimento e novo curativo no dia seguinte. Destacou ter adquirido medicamentos no valor de R$ 67,00 (sessenta e sete reais). Ressaltou, também, ter informado à Ouvidoria, em 25/9/2020, a existência de formações pontiagudas por baixo da fina camada de areia, as quais já haviam machucado diversas pessoas que frequentavam o local. Ao final, pleiteou indenização por dano material e moral.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de preparo.

4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, em vistoria no local indicado, não foi identificada a estrutura da base de concreto aparente, não havendo evidência de falha na manutenção da quadra esportiva em questão. Ressalta que, ainda que houvesse correspondência entre as imagens apresentadas pelo autor e a quadra em referência, as pedras verificadas seriam de fácil visualização, de modo que ausente a omissão estatal e o nexo causal.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da configuração de responsabilidade civil do Estado que justifique a condenação do ente federado à reparação por dano material e moral.

6. O Supremo Tribunal Federal tem manifestado o entendimento, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, tanto por atos comissivos, quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público e ausente a comprovação de causas excludentes quanto ao dever legal específico de agir.

7. Das imagens colacionadas pelo autor, extrai-se que a quadra de areia em questão, localizada na Praça Central de Santa Maria/DF e destinada à prática de esportes, apresentava estruturas rígidas no solo (ID 69434542 - Pág. 1), de modo que comprovada a sua inadequação para a prática de atividades esportivas e recreativas. Por sua vez, o acolhimento do autor em unidade hospitalar em razão de ferimento no dedo do pé esquerdo e arranhões no joelho, conforme demonstrado nos autos, evidencia a verossimilhança dos fatos alegados.

8. De outro lado, o Distrito Federal não trouxe provas de que seguiu critérios técnicos exigidos na construção da quadra de areia, a exemplo de camada mínima de manta, a fim de preservar a segurança necessária dos usuários. Caracterizadas, portanto, negligência da Administração Pública e violação da integridade física do requerente. Ressalte-se que o atual estado de conservação das quadras de esportes da praça central de Santa Maria/DF, atestado por meio de vistoria realizada em 1/10/2024, conforme informado em contestação, não se prestar a comprovar que, na data do fato (10/5/2021), o local apresentava condições adequadas de uso.

9. Assim, permite-se a conclusão de que os danos materiais suportados pelo autor foram-lhe causados, exclusivamente, em decorrência de omissão estatal. Logo, demonstrada a falha na atuação estatal e os danos oriundos de sua atuação ineficiente, deve o Estado ser responsabilizado, sendo devida, portanto, indenização por danos materiais. Registre-se que não se mostra razoável, no caso, exigir do cidadão previsibilidade de modo a lhe imputar responsabilidade pelo dano sofrido.

10. Quanto aos alegados danos de ordem moral, a situação vivenciada não é capaz de, por si só, atingir a esfera moral e violar os direitos de personalidade do autor. O dano mínimo, o aborrecimento e o transtorno suportados não geram o dever de reparação por dano moral.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos morais.

12. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.